Tribunal: TJSP
Processo: 1086990-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Apelação – Escritura pública de venda e compra – Notícia superveniente da inexistência no Livro de Notas da anterior escritura de venda e compra outorgada em favor da pessoa que figura como atual proprietária do imóvel – Ausência de nulidade de pleno direito – Registro que deve ser cancelado por meio de ação própria – Inteligência do art. 1.245, §2o,do Código Civil

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Apelação – Escritura pública de venda e compra – Notícia superveniente da inexistência no Livro de Notas da anterior escritura de venda e compra outorgada em favor da pessoa que figura como atual proprietária do imóvel – Ausência de nulidade de pleno direito – Registro que deve ser cancelado por meio de ação própria – Inteligência do art. 1.245, §2o,do Código Civil – Incongruência entre o estado civil do vendedor que figura na matrícula do imóvel como solteiro e na escritura de venda e compra apresentada a registro como divorciado – Necessidade de prévia averbação em respeito aos princípios da especialidade subjetiva e da continuidade – Ausência, no ponto, de pedido de averbação, prenotação e qualificação – Princípio da rogação – Desbloqueio da matrícula que deve ser buscado por meio de expediente próprio na Corregedoria Geral da Justiça – Recurso a que se nega provimento.